Tribunal: TJDFT
Processo: 0791738-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. PRAZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de perseguição, tipificado no artigo 147-A do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial aberto, pena privativa de liberdade foi convertida em uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 73554064). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso de apelação (ID 74149171).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a insuficiência de provas para confirmar a prática do delito de perseguição pela apelante. Discorreu que utiliza o airtag para monitoramento de seu gato, que identificou que o animal estava sem o equipamento e que a localização do equipamento acusou no carro da vítima. Destacou que se aproximou do veículo da vítima para recuperar o objeto e que não há indícios que tenha colocado o equipamento no automóvel. Argumentou que não há provas que o aparelho se encontrava colado no veículo com fita adesiva e que ligue a mancha vermelha na traseira do veículo com qualquer conduta do apelante. Defendeu que não houve comprovação da alteração do estado psíquico da vítima em decorrência dos fatos. Sustentou a atipicidade da conduta, considerando a ausência de condutas reiteradas, uma vez que há distanciamento de meses entre os fatos. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição do réu, em razão da alegada atipicidade da conduta e da insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) suficiência de provas para a condenação do réu/apelante; (ii) se a reiteração (elementar do tipo) é afastada pelo lapso temporal entre as condutas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 554/2024-01a DP (Ocorrência Policial no 1/2024 – DIPO e arquivos de mídia no 2023/2024, 2024/2024 e 2854/2024 de ID 73553300, ID 73553301 e ID 73553970, respectivamente) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, que o acusado teria inserido dispositivo de rastreamento em seu veículo e afirmou que o apelante, em outra oportunidade, teria jogado tinta vermelha em seu veículo. Asseverou que, devido às perseguições do denunciado, parar em qualquer local virou um caos, passou a ter sintomas de ansiedade e a fazer tratamento psiquiátrico.
8. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pela vítima, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. As imagens da garagem do condomínio onde residiam acusado e vítima (IDs 73553300 e 73553301) atestam que o réu se dirigiu à parte traseira do veículo, ficou no local por tempo suficiente e deixou o local visualizando aparelho celular. Essas imagens não evidenciam que o acusado estaria no local procurando o citado equipamento de monitoramento, sobretudo na medida em que o apelante não faz menção em procurar o objeto em outros locais do veículo, se mantendo o tempo todo na parte traseira do automóvel.
9. Por outro lado, o acusado, já ciente do impacto psicológico desse episódio, uma vez que o boletim de ocorrência já havia sido lavrado, em uma segunda oportunidade, afirma que se dirigiu ao veículo da vítima no intuito de deixar um bilhete no vidro. Contudo, o vídeo das imagens do estacionamento do Shopping Píer 21 (ID 73553970), demonstram que o acusado dirigiu-se ao veículo da vítima, fica poucos segundos no local e sai correndo em direção ao seu veículo. As condutas do acusado de estacionar seu veículo longe do veículo da vítima e se dirigir e deixar o local correndo não são coerentes com a alegação de que teria intenção de deixar uma carta no vidro do veículo, notadamente por se tratar do dia e ocasião em que foi jogada tinta automotiva no carro da vítima. O apelante não produziu qualquer prova capaz de atestar que teria sido outra pessoa quem se dirigiu à traseira do veículo da vítima dentro do estacionamento do shopping e jogou a tinta vermelha, narrativa que sequer é crível.
10. Nesse contexto, o depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, comprovam que o acusado, consciente e voluntariamente, ao menos em duas oportunidades distintas, perseguiu a vítima, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade psicológica, de modo a fazer com que passasse a ter receio de estacionar seu veículo em locais públicos e episódios de ansiedade, perturbando sua esfera de privacidade.
11. Na hipótese em exame, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. O lapso temporal de quase dois meses entre as condutas do acusado, isoladamente, não descaracteriza a reiteração de condutas e perturbadoras da privacidade da vítima. Presente a elementar da reiteração, a conduta narrada nos autos é típica. Portanto, restou configurada a prática do crime de perseguição pelo réu. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada na origem.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.